Tribunal: TJSP
Processo: 1045518-09.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - Livramento da constrição incidente sobre os alugueres dos autos da execução no 0020248-10.2012.8.26.0602 - Alegação da embargante de que se trata de verba recebida por ela a título de honorários e em caráter alimentar, conforme contrato de prestação de serviços e honorários de profissional autônomo celebrado com seu genitor - Ausência de demonstração dos fatos

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - Livramento da constrição incidente sobre os alugueres dos autos da execução no 0020248-10.2012.8.26.0602 - Alegação da embargante de que se trata de verba recebida por ela a título de honorários e em caráter alimentar, conforme contrato de prestação de serviços e honorários de profissional autônomo celebrado com seu genitor - Ausência de demonstração dos fatos noticiados pela embargante - Contrato firmado antes da obtenção de sua habilitação como advogada na OAB - Impenhorabilidade afastada - Cerceamento de defesa inocorrente - Desnecessidade de realização de prova testemunhal - Manutenção da imposição de 5% sobre o valor da causa, pela litigação de má-fé, fundada no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil - Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atribuído à causa (R$ 112.000,00 para dezembro de 2018 - Recurso desprovido.